Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO.
1. A fiscalização do trabalho externo do apenado é ônus do Estado e eventual dificuldade na realização da tarefa fiscalizadora não pode impedir a concessão do benefício, o qual é fundamental no processo de ressocialização do sentenciado.
2. Recurso provido.